Tribunal: TJDFT
Processo: 0710335-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710335-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA ITALIANA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: MASSA PLASTICA YORI COMRCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA ITALIANA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizado em desfavor de MASSA PLASTICA YORI COMRCIO E INDÚSTRIA LTDA – EPP, processo n. 0728130-57.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora do faturamento da devedora. Transcrevo a r. decisão guerreada (ID 116479127 dos autos de origem): “Anotada a citação editalícia da parte executada (ID78012953). Por meio da petição de ID116373836 pugna a parte autora pela penhora de 10% da renda diária da executada afirmando que a empresa está localizada no endereço SPLM, conjunto 4, lote 3, loja 1, Placa das Mercedes - Núcleo Bandeirante, bem como se encontra em pleno funcionamento, no entanto, com a máquina de cartão de crédito para venda dos produtos em nome de Cristiane Carmem de Oliveira, pessoa física, estranha ao contrato social da empresa; afirma que a nota do cartão de crédito indica como endereço QR 116, conjunto 7, 7, que também é diverso do endereço da loja física, do que restaria comprovada a fraude à execução. Da análise dos autos verifica-se que a empresa requerida foi citada por edital. A juntada da certidão simplificada de ID111488105 não é hábil a demonstrar que a empresa esteja efetivamente em atividade, haja vista que as diligências realizadas para tentativa de satisfação do crédito foram infrutíferas, o que deu ensejo a já mencionada citação editalícia, por não ter sido localizado o endereço em que a executada pudesse ser encontrada. Além disso, consta que o último arquivamento na Junta Comercial se deu em 08/05/2017, o que analisado em conjunto com as demais diligências dos autos leva a crer que houve o encerramento das atividades sem a baixa formal do registro. Além disso, conforme afirmado pela própria autora, a máquina de cartão crédito utilizada para a movimentação se encontra em nome de pessoa diversa, não podendo sofrer constrição os valores decorrentes de sua transação sem que haja o devido procedimento para atingir bens de terceiro. De igual forma, ainda que a fachada do estabelecimento indique possível funcionamento irregular da empresa executada, a constrição pretendida também pressupõe a demonstração de fraude por meio de regramento processual próprio. Indefiro, pois, o pedido de penhora pleiteado. Retornem os autos à suspensão.” Inconformada, a parte exequente recorre. Em síntese, narra que diversas diligências foram levadas a efeito para receber o crédito cobrado nos autos, mas todas infrutíferas. Aduz que a empresa encontra-se em pleno funcionamento, portanto, possível a penhora de 10% do faturamento. Ao final requer o provimento do recurso, para “realização de penhora portas adentro e /ou a penhora de 10% da renda diária no endereço da empresa executada”. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 34113777. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator